Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-20.2004.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000437-20.2004.8.14.0201

RECORRENTE: JENIVALDO DOS SANTOS MORAIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II, IV DO CPB - RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 2º DO ART. 121 DO CP – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA
PLENA E INESCUSÁVEL
ACERCA DA INADEQUAÇÃO TÍPICA QUE AUTORIZE O AFASTAMENTO -
PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
EX VI
ART. 413 DO CPP -
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na decisão de pronúncia, o juízo recorrido deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II – A
exclusão das qualificadoras nessa fase somente poderia ocorrer caso restasse evidenciado flagrante contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Cediço entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência de que o debate acerca do tema deve ser realizado perante o Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JENIVALDO DOS ANTOS MORAIS,
inconformado

com a decisão do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 6810990), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou que o recorrente fosse oportunamente s
ubmetido ao tribunal do júri sem a qualificadora do inciso IV, eis que não existem nos autos e nem teria sido demonstrado pela acusação qualquer motivo que sustentasse a manutenção a referida qualificadora. Logo, imperioso o seu afastamento.

O Ministério Público como
Dominus Litis
, pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (ID Nº 6810994).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 6996529).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia que
no dia 28 de fevereiro de 2004, numa festa dançante na ""Quadra do Geraldo", na Rua oito de maio, bairro campina, neste distrito, o denunciado sacou, friamente, uma arma de fogo, efetuando vários disparos em sua ex-companheira, a Sra. Andréa do Socorro Sousa Sarmanho, causando-lhe a morte. Conta dos autos que o acusado estava separado da vítima há aproximadamente cinco meses, entretanto nutria a pela mesma um incontido ciúme. Que no dia dos fatos, encontrava-se o acusado, inclusive acompanhado de Amiga e não obstante ao avistar a vítima, não se conteve. Que o crime se deu diante de todos os convidados, em meio a uma festa, onde em comemoração aniversário de casamento de um casal de amigos de ambos. Testemunhas que presenciaram estupefatos crueldade e frieza com que foi praticado crime, afirmam terem visto o acusado desde cedo na festa, tendo o mesmo ausentando-se da festa por uns instantes, somente para ir apanhar a arma de fogo e cometer o homicídio contra um ex-companheira. A vítima foi levada em estado grave para o Hospital, vindo a óbito na mesma noite devido não suportar a gravidade dos ferimentos que sofrera.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
JENIVALDO DOS ANTOS MORAIS, como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II e IV do CPB. Irresignado manejou o presente recurso em sentido estrito (ID 6810990), objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

1.DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa asseverou que o recorrente fosse s
ubmetido ao tribunal do júri SEM a qualificadora do inciso IV, eis que não existem nos autos e nem foi demonstrado pela acusação qualquer motivo que sustentasse a manutenção a referida qualificadora. Logo, imperioso o seu afastamento.

Cediço argumentar
por oportuno, que a decisão de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado. Todavia a questão controvertida, prende-se ao afastamento da qualificadora do inciso IV, § 2º do art. 121 do CP. Nesse passo as provas orais produzidas, demonstraram como os fatos teriam ocorrido, mormente quando se verifica a versão apresentada pelo próprio recorrente
JENIVALDO DOS ANTOS MORAIS
, o qual em juízo não negou a autoria, esclarecendo:

"(...). Que o acusado saiu da quadra e foi até o seu carro pegar uma arma que possuía; (...) Que depois que a vítima falou com o acusado ficou com muita raiva e pegou a arma e fez dois ou três o dispares contra ela; Que depois que fez os disparas foi embora e jogou a arma na Rodovia Mário Covas; (...)"

Por sua vez a testemunha
ROSENY DOS SANTOS LINO, na fase judicial declarou:

"(....)Que presenciou o crime em apuração; Que estava de sida de uma festa com a vítima, quando o acusado chegou na festa e
se
aproximou da vítima; Que o acusado chegou é deu 04 (quatro) tiros na vítima
que
'estava ao lado da testemunha; Que não ouviu o acusado falar nada para a vítima antes de efetuar os disparas contra a mesma (...),; Que no momento em que o acusado atirou na vítima, estava junto coma mesma, a testemunha, seu esposo IRANILDO e um amigo conhecido por "GIL";(...); Que a vítima, estava separada do acusado quando foi morta; (...); Que depois que matou a vítima o acusado saiu andando normalmente do local (...).

Por fim a
testemunha
Manoel Conceição Gomes dos Santos,
relatou:

Que presenciou
.
o crime em apuração; Que estava na festa no momento que ocorreram os fatos; Que estava sentado em cima de em poço e ao olhar para o lado viu quando o acusado vinha chegando; (..,) Que o acusado entrou e a testemunha foi acompanhando o andar dele até ele chegar na frente da vítima; Que o acusado chegou na frente da vítima sacou a arma e efetuou quatro disparos na direção da vítima; Que não 'viu o acusado falar alguma coisa para a vítima;. Que conhecia o acusado e vítima de vista. Que no momento em que o acusado efetuou o disparo contra a vítima., estavam de seu lado IRANILDO e ROSENL Que depois que o acusado efetuou os disparos saiu do local caminhando rápido. Que, acompanhou os passos do acusado por coincidência. Que, do local onde o depoente estava sentado até o local onde aconteceram os fatos a distância era de cinco metros. Que, não viu o acusado ao chegar próximo a vítima fazer gestos. Que, não viu se acusado e vítima brigaram.

Como se pode observar, a
exclusão das qualificadoras nessa fase somente poderia ocorrer caso restasse evidenciado flagrante contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Tratando-se de entendimento pacificado na doutrinária e na jurisprudencial de que o debate acerca do tema deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

Dessa forma, em face da decisão de Pronúncia, que consiste em mero Juízo de admissibilidade, o Julgador deve se restringir à verificação da presença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos previstos no art. 413 do CPP. Contrário sensu, "não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado" (CPP, art. 414). Vale dizer, portanto, que no procedimento do Tribunal do Júri, quando da fase de pronúncia, dispensa-se a certeza quanto à autoria do delito, a fim de se evitar a usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença ao qual, consoante previsão constitucional, cabe o exame aprofundado das provas e argumentos a serem expostos em plenário e, bem assim o julgamento final da causa de acordo com seu livre convencimento.

Ademais, o afastamento da qualificadora em juízo de prelibação condiciona-se à absoluta impertinência dela, vigendo, no presente estágio processual, o aforismo
in dubio pro societate
, cabendo ao júri popular maiores perquirições quanto à forma de execução da conduta delitiva, como se colhe na remansosa jurisprudência:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO CABAL - AUSÊNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 64 DO TJMG - CORRUPÇÃO DE MENORES - CRIME FORMAL - SÚMULA 500 STJ - DESPRONÚNCIA -IMPOSSIBILIDADE. Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos." Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes "(Súmula 64 do TJMG). O crime do art. 244-B do ECA é formal, dispensando a efetiva corrupção do adolescente, conforme disposto na Súmula 500 do STJ. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0134.18.007265-1/001, Relator (a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2021, publicação da sumula em 25/08/2021).

Assim, oportuno repisar que na primeira fase do Tribunal do Júri, ultimada pela decisão de pronúncia, não se faz exame aprofundado da prova, havendo apenas verificação da existência de materialidade e dos indícios de autoria. Suficientes os indícios de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, deve haver a pronúncia, passando ao Conselho de Sentença a responsabilidade pela análise aprofundada das provas e das teses defensivas. O decote de qualificadoras seria uma medida excepcional nessa fase do procedimento, que ocorre apenas nas hipóteses em que se mostram manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
JENIVALDO DOS SANTOS MORAIS
oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022